Tribunal: STF
Processo: HC 108475
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Nulidade. Alegada falta de intimação pessoal de defensor público oficiante na causa. Nulidade. Não ocorrência. Intimação regularmente empreendida por intermédio de defensor distinto pertencente aos quadros da Defensoria. Ordem denegada.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em princípio, tem reconhecido a nulidade decorrente da falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo acerca da data da sessão de julgamento de apelação (HC 98.802, de minha relatoria, DJ de 27/11/09).



    2. O Defensor Público deve ser intimado pessoalmente, nos moldes do representante do Ministério Público. Entretanto, não se exige seja a intimação dirigida exatamente à pessoa do defensor que atua no processo, podendo encaminhar-se, quando necessário e urgente, à chefia da instituição.



    3. Ademais, em casos como este - em que a defensoria foi pessoalmente intimada da data da sessão de julgamento e do acórdão proferido na apelação do paciente por intermédio de outro integrante dos quadros, que recebeu as intimações sem ressalvas e protestos, permanecendo inerte por mais de dois anos, deixando a condenação transitar em julgado -, esta Corte não tem declarado a nulidade derivada da não intimação do defensor público ou dativo acerca da data da sessão de julgamento. Precedentes.



    4. Habeas corpus denegado.